Tribunal: TJPA
Processo: 0003905-54.2017.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003905-54.2017.8.14.0130

APELANTE: COUTINHO & COUTINHO LTDA

APELADO: VANDERLITA BEZERRA RODRIGUES, VANDERLENE NASCIMENTO BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0003905-54.2017.8.14.0130

EMBARGANTE: HOSPITAL SÃO FRANCISCO

EMBARGADOS: VANDERLENE NASCIMENTO E VANDERLITA BEZERRA RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA, JULGAMENTO EXTRA PETITA E REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SANAR. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I
.
CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Hospital São Francisco contra acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo a decisão que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de agressão física praticada por médico plantonista contra uma das autoras no interior do estabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão apontados pelo embargante, especificamente no que tange à análise: (i) da preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) da alegação de julgamento extra petita; e (iii) dos requisitos configuradores da responsabilidade civil objetiva da instituição hospitalar.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas quando presente um dos vícios do art. 1.022 do CPC.

5. Inexistência de omissão quanto à Ilegitimidade Passiva: A preliminar foi devidamente analisada e rejeitada com base na teoria da asserção, sendo a questão da capacidade estrutural do hospital matéria de mérito, igualmente apreciada.

6. Inexistência de omissão quanto ao Julgamento Extra Petita: A alegação foi considerada improcedente, pois a petição inicial narrou um contexto fático complexo que englobava tanto a omissão de socorro quanto a agressão física, que compuseram a causa de pedir. A condenação baseou-se em fatos devidamente comprovados por prova testemunhal, atendo-se aos limites da lide.

7. Inexistência de Ato Ilícito e Nexo Causal: O acórdão analisou extensivamente estes pontos, fundamentando a responsabilidade objetiva do hospital no ato ilícito praticado pelo médico plantonista no exercício de sua função. A responsabilidade independe de culpa, configurando-se pelo defeito na prestação do serviço, dano e nexo causal, conforme o art. 14 do CDC. A prova testemunhal foi considerada robusta para confirmar a agressão física, o dano moral foi configurado pela violação à integridade física e psíquica, e o nexo causal foi estabelecido entre a conduta do médico e o dano sofrido. O art. 14, §4º, do CDC, referente à responsabilidade subjetiva de profissionais liberais, foi considerado inaplicável ao caso, que trata da responsabilidade objetiva do hospital.

8. O recurso evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade à qual não se destinam os aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Diante da inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os Embargos de Declaração foram conhecidos e rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão embargado. Restou cumprido o requisito do prequestionamento das matérias e dispositivos legais invocados para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

10. Tese: Não há omissão em acórdão que, analisando a responsabilidade objetiva do hospital por ato ilícito de seu preposto (art. 14, CDC), rejeita as teses de ilegitimidade passiva e julgamento extra petita, quando a decisão se fundamenta em fatos e causas de pedir expressamente narrados na petição inicial.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.022; 1.023, 10, 17, 141, 373, I, 485, VI, 492 do CPC/2015; arts. 186 e 927 do CC/2002; arts. 14, §§1º, 3º e 4º do CDC; Lei nº 8.080/1990; e art. 37,
caput
, da CRFB/88

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargadaq, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 32ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 15/09/2025 e encerramento às 14h do dia 22/09/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0003905-54.2017.8.14.0130

EMBARGANTE: HOSPITAL SÃO FRANCISCO

EMBARGADOS: VANDERLENE NASCIMENTO E VANDERLITA BEZERRA RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
HOSPITAL SÃO FRANCISCO
em face de Acórdão (Id. 25900779) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno por si interposto, proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais Decorrente de Ato Ilícito (Processo nº 0003905-54.2017.8.14.0130)
,
ajuizado por
VANDERLITA BEZERRA RODRIGUES e VANDERLENE NASCIMENTO
, que manteve integralmente os termos da decisão agravada.

Em suas razões (id. 26094597), à parte embargante opõe os presentes declaratórios somente para fins de prequestionamento, apontando a presença de omissões em alguns pontos.

Pontua, a presença de omissão no acórdão ao não analisar cuidadosamente sua tese de ilegitimidade passiva, argumentando que não possui estrutura para o atendimento oncológico e que a responsabilidade pelo encaminhamento do paciente seria do hospital de origem.

Afirma, a ausência de análise do argumento de que a condenação se baseou em fato (agressão física) que não constituía a causa de pedir principal da ação (omissão de socorro), o que violaria os limites da lide.

Alega, ainda, omissão quanto ao exame dos requisitos da responsabilidade civil, defendendo que não ficou comprovada sua conduta culposa ou dolosa que ensejasse dever de indenizar.

Instada a apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração, à parte recorrida se manteve inerte, conforme se extrai do evento de Id. 26812673.

Vieram os autos conclusos.

É o voto.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, é restrito e vocacionado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia ter sido enfrentada na decisão, bem como, corrigir erro material.

Em análise inicial, não vislumbro, a possibilidade de acolhimento dos presentes aclaratórios, pois inexiste no acordão embargado quaisquer dos vícios elencados acima, estando todos os pontos invocados na presente peça processual decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente julgada e analisada.

No caso vertente, verifico que a questão sobre a ilegitimidade passiva foi expressamente enfrentada tanto na decisão monocrática do recurso de Apelação, quando no acórdão do Agravo Interno que a manteve.

O acórdão afirmou categoricamente:

“[...] a
preliminar de ilegitimidade passiva do Hospital apelante,
merece ser rejeitada, vez que da narrativa dos fatos constantes na petição inicial é possível inferir, de forma abstrata, que o hospital réu pode ser enquadrado como o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo da parte autora, segundo a teoria da asserção e a incidência no caso em concreto da legislação consumerista que dispõe sobre a responsabilidade objetiva na hipótese, sendo o hospital considerado prestador de serviços médicos, nos termos do art. 14 do CDC.”

Restou, portanto, devidamente abordado a tese em questão, à luz da ótica da teoria da asserção e da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, do CDC)
.
Tendo as autoras imputado ao hospital e a seu preposto a responsabilidade pelos eventos danosos ocorridos em suas dependências, configurou-se sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo. A discussão acerca da estrutura do hospital e da responsabilidade de terceiros foi corretamente deslocada para a análise do mérito, onde se definiu a existência da responsabilidade civil.

Igualmente improcedente a alegação de nulidade de
Julgamento
Extra Petita,
estando essa questão já exaustivamente e detalhadamente enfrentada por este Relator, pois, conforme, destacado no julgado, a petição inicial que teve trecho transcrito no próprio acórdão (Id. 11263685, fls. 1- 15) narrou o contexto fático complexo, que englobava a omissão de socorro e a subsequente agressão física perpetrada pelo médico plantonista, fatos esses que compuseram a causa de pedir. Ao fundamentar a condenação no ato comissivo da agressão, fato este devidamente comprovado pela prova testemunhal (Id. 11263699 e 11263700) produzida nos autos, a sentença, mantida por esta Corte, ateve-se estritamente aos limites da lide.

Por derradeiro, a pretensão da embargante acerca da Inexistência de Ato Ilícito e do Nexo Causal, beira o absurdo, pois o acórdão dedicou-se extensivamente a analisar precisamente estes pontos, cujo a fundamentação foi no sentido de que a responsabilidade objetiva do hospital decorre de ato ilícito praticado pelo médico plantonista, ora funcionário no exercício de sua função. Tal responsabilidade independe da comprovação de culpa e se verifica a partir da demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, enquadrando-se perfeitamente nos termos do art. 14 do CDC.

O acórdão também abordou a ausência de provas da omissão de socorro como fator determinante do óbito e a impossibilidade de o Hospital comprovar as excludentes de responsabilidade do art. 14, §3º do CDC, afastando a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (ID 23070899 - Pág. 7, meio e inferior). Dessa forma, o foi adequadamente sopesado a configuração do ato ilícito, do dano e do nexo causal, aplicando as normas dos artigos 186 e 927 do Código Civil e o art. 14, §1º e §3º do CDC.

Quanto à menção ao art. 14, §4º, do CDC, cumpre esclarecer que a responsabilidade do Hospital por atos de seus prepostos é objetiva (§1º), e não se confunde com a responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais que atuam por conta própria (§4º), sendo este inaplicável ao caso concreto na forma pretendida pelo Embargante. Os princípios constitucionais mencionados (Art. 37 da CRFB/88) também foram implicitamente considerados ao se reconhecer a responsabilidade do prestador de serviço público.

Dito isto, a prova testemunhal foi considerada robusta para confirmar a agressão física, estabelecendo-se, assim, o ato ilícito. Já o dano moral foi configurado pela violação à integridade física e psíquica das autoras, e o nexo causal foi estabelecido entre a conduta do médico e o dano sofrido.

Por fim, ainda que os pontos suscitados já tenham sido devidamente enfrentados e fundamentados no Acórdão, a presente decisão serve para deixar explicitado que as matérias relativas à ilegitimidade passiva, julgamento
extra petita
, existência de ato ilícito, nexo causal e responsabilidade civil, bem como os dispositivos legais invocados (
arts. 10, 17, 141, 373, inciso I, 485, VI, 492 do CPC/2015
;
arts. 186 e 927 do CC/2002
;
arts. 14, §§1º, 3º e 4º do CDC; Lei nº 8.080/1990; e art. 37,
caput
, da CRFB/88
) foram devidamente considerados e debatidos por esta Turma Julgadora. Assim, resta cumprido o requisito do prequestionamento para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Desta forma, a decisão embargada se mostra completa, clara e coerente, não havendo qualquer vício a ser sanado.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração e voto pela
REJEIÇÃO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS
, mantendo incólume o acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, _____ de ________________ de 2025.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 25/09/2025